Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. JUNTADA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SÚMULA No 72 DO STJ. PRECEDENTES.
1. A apresentação das condições específicas e gerais do contrato e a comprovação da mora são imprescindíveis nas ações sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem. Súmula no 72 do STJ e jurisprudência deste Tribunal.
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.